Tribunal: TJDFT
Processo: 0718555-15.2024.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0718555-15.2024.8.07.0001 DECISÃO Após assinar prazo (id 66639032) para o apelante comprovar a necessidade do benefício da gratuidade (CPC 99, § 2o), com a advertência de que a inércia implicaria indeferimento do pedido, deixou transcorrer in albis (id 67121982). Indefiro, portanto, a gratuidade de justiça. Ao apelante para efetuar o preparo, no prazo de cinco dias, sob pena de deserção (CPC 101, § 2o). Intimem-se. Brasília/DF, 12 de dezembro de 2024 DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator